Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. GASS-GPS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE GRATIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS e à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias que teriam incidido sobre a gratificação e pagar as parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a gratificação enquanto perdurar a demanda. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Ilegitimidade. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
3 – Prescrição. Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. A Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” (Súmula 31). A servidora, ora recorrida, está em exercício, e a gratificação permanece sendo paga de maneira regular, de maneira que não há prescrição a ser reconhecida.
4 – Contribuição previdenciária sobre a gratificação. Ausência de recolhimento. A parte autora é servidora pública vinculada à carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Não há elementos no processo que indiquem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a GASS-GPS. A gratificação não integrou a base de cálculo para a contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras dos períodos indicados. Durante todo o período apresentado, a base de cálculo era composta de vencimento, adicional por tempo de serviço, GDS, auxílio creche e auxílio alimentação (ID 29032426). Nesse contexto, não há valor de contribuição previdenciária para ser suspenso ou ressarcido. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
FM